Tribunal: TJSP
Processo: 2063411-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Prova documental trazida aos autos insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência dos Agravantes. Não está o juiz ou o tribunal obrigado a aceitar a declaração de insuficiência econômica para obtenção do benefício da justiça gratuita. A veracidade da presunção relativa firmada pela

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Prova documental trazida aos autos insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência dos Agravantes. Não está o juiz ou o tribunal obrigado a aceitar a declaração de insuficiência econômica para obtenção do benefício da justiça gratuita. A veracidade da presunção relativa firmada pela declaração pode ser sindicada pelo magistrado, impedindo o desvirtuamento do instituto, cuja finalidade é de promover o acesso à justiça daqueles mais necessitados, reconhecidamente pobres. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.